Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720448-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGAS MARIA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CLEBISON TEIXEIRA UCHOA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Domingas Maria de Souza Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0703028-64.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. No caso em tela, a requerente, intimada para acostar aos autos comprovantes de rendimento e documentos que comprovem sua hipossuficiência, acostou tão-somente matéria jornalística veiculada na Agência Brasília (ID 121718127), a fim de demonstrar a diária recebida como educadora social voluntária. Contudo, ainda que exerça a atividade de educadora social voluntária, é patente que recebe retribuição por esse serviço, tem rendimentos e no mínimo deveria demonstrá-los para comprovar sua condição financeira. Todavia, não acostou aos autos sequer extrato de conta bancária. Ademais, o objeto da ação é a defesa da posse de imóvel que a autora alega ter adquirido pelo valor de R$ 105.000,00. São fatos que afastam a condição de necessitada. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça.Descadastre-se. Conforme entendimento pacífico firmado pelo STJ, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente benefício econômico imediato. Nesse caso, deve corresponder ao custo da aquisição do bem em disputa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INTERDITO PROIBITÓRIO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALARGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ACESSÕES E BENFEITORIAS. ÁREA PARTICULAR. POSSE COM JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALEGAÇÕES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CONDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1.Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2.O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no caso de interdito proibitório voltado à manutenção da posse sobre imóvel e impedimento da derrubada das respectivas acessões e benfeitorias, deve corresponder ao custo de aquisição e construção. Impugnação ao valor da causa acolhida. 3.A previsão abstrata quanto à largura da faixa de domínio de rodovia integrante do sistema rodoviário do Distrito Federal não é causa jurídica da perda da propriedade, que depende da declaração de utilidade pública específica para a área e pagamento da indenização, justa, prévia e em dinheiro, consoante o art. 5o, inciso XXIV, da CR. 4.Não estando demonstrada a desapropriação regular da área referente à faixa de domínio, mormente quanto ao seu alargamento, que afeta de sobremaneira a posse do particular sobre área privada, nem mesmo tendo havido o efetivo apossamento administrativo, que poderia conduzir à desapropriação indireta, é cabível a proteção possessória, voltada a evitar a consumação do ilícito administrativo, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. 5.Diferentemente do que se verifica em outros precedentes deste egrégio Tribunal, a presente demanda de cunho possessório se mostra adequada para coibir o apossamento administrativo, inclusive com a possibilidade de avaliação da validade de ato administrativo, já que ausente a premissa de se tratar de área pública, justamente por não estar caracterizada a desapropriação, seja direta, seja indireta. 6.À luz da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo deve se ancorar em motivação verdadeira, de modo que, não estando caracterizada a pretensa faixa de domínio como efetivo bem público de uso comum do povo, mostra-se inválido o auto de notificação pelo qual se ordenou a demolição de bens situados em área privada, ao menos parcialmente, quando considerado o alargamento da faixa de domínio, sem que se consumasse a desapropriação. Neste caso, não é viável convalidar o ato administrativo sob o pretexto de fazer valer normas urbanísticas diversas, como aquelas relativas à necessidade de obtenção de alvará de construção e carta de habite-se, até porque a competência para tanto seria de ente público diverso - o Distrito Federal, e não a autarquia DER/DF. 7.Provido o recurso do autor para conceder o interdito proibitório, resta prejudicado o apelo do réu, no tópico em que se volta contra a concessão de medida cautelar precária que vedaria a demolição apenas até o encerramento das medidas oficiais de combate à pandemia de covid-19. 8. Apelo do autor provido. Apelo do réu conhecido em parte e, nesta extensão, provido para acolher a impugnação ao valor da causa.(Acórdão 1399271, 07055934520208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Corrija-se nos sistemas informatizados. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, com base no valor corrigido da causa, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Ante o indeferimento da sua pretensão, a ora Agravante pediu reconsideração e colacionou novo documento para comprovar a hipossuficiência, no entanto, foi mantido o indeferimento, nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos e o documento de ID 121761871 e 126037833, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de ID 121950822 pelos mesmos fundamentos nela delineados. Isso porque o indeferimento da gratuidade de justiça não se baseou unicamente na ausência de comprovação de rendimentos, mas também na incompatibilidade da compra de imóvel pelo valor de R$ 105.000,00 com a hipossuficiência alegada. Além disso, o documento apresentado pela autora é insuficiente para demonstrar renda. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais, argumenta que o indeferimento da justiça gratuita não deve prosperar, pois não tem condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, tanto que é que está assistida pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência econômica. Sustenta que está suficientemente comprovada sua situação de hipossuficiência, e que a declaração Id. 126037833 é documento público, dotado de presunção de veracidade, o qual não deixa dúvida quanto sua baixa renda, no caso, R$ 570,00 mensais. Destaca que se trata de renda inferior a meio salário mínimo. E o fato de ter se utilizado das economias de toda uma vida para adquirir a casa própria não pode servir de fundamento para a denegação da gratuidade judiciária. Explica que o imóvel é simples, de valor módico, localizado em região periférica do Distrito Federal, que, em absolutamente nada, se incompatibiliza com a benesse da justiça gratuita. Registra que, após criteriosa análise feita pelos quadros da Defensoria Pública do Distrito Federal, resta claro que não dispõe de numerário que lhe possibilite arcar com o pagamento das custas processuais, circunstância que, aliada aos elementos de hipossuficiência carreados aos autos, autoriza a concessão da gratuidade judiciária. Aduz que, estando comprovada sua hipossuficiência financeira, bem como o baixo valor do imóvel cuja posse é discutida nos autos de origem, pede a reforma da decisão recorrida, para a concessão de justiça gratuita, a teor do art. 98 do CPC. Por fim, requer a antecipação dos efeitos a tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que a documentação juntada aos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica da Agravante que atua como educadora social voluntária, com ajuda de custo de apenas R$ 30,00 por dia para custeio de alimentação e transporte, sem vínculo empregatício, totalizando R$ 570,00, por mês (Id. 121718127). Ademais, a Agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados. Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela herdeira e inventariante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre os dois benefícios. 3.1. Não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir às partes o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida. 4. No caso ora em análise a meeira e umas das herdeiras são representadas pela Defensoria Pública e os demais herdeiros, em que pese terem sido regularmente citados, não se manifestaram nos autos. 4.1. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça mostra-se fundamental para viabilizar o trâmite do procedimento de inventário e permitir a partilha dos bens deixados pelo falecido. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1304037, 00050564920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez. 3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez. 4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1230908, 07261512920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Desnecessária intimação para contrarrazões, pois a parte contrária ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora